Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-80.2025.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA "FATOR K – FATOR DE POLUIÇÃO ". PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de pagamentos indevidos proposta por Auto Posto e Restaurante Maristela Rondon Ltda. em face de Companhia de Saneamento Básico

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA "FATOR K – FATOR DE POLUIÇÃO ". PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de pagamentos indevidos proposta por Auto Posto e Restaurante Maristela Rondon Ltda. em face de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Sentença julgou procedente o pedido declarando a inexigibilidade da cobrança da tarifa "Fator K - fator de poluição" e condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança da tarifa "Fator K" sem a realização de estudo técnico prévio que comprove a carga poluidora dos efluentes do estabelecimento autor.

III. Razões de Decidir

3. A cobrança do "Fator K" exige prévia análise técnica dos efluentes para justificar a tarifa diferenciada, conforme Decreto Estadual 41.446/96 e Comunicados da SABESP.
4. A ré não comprovou a realização prévia de vistoria ou estudo técnico no estabelecimento autor, nem notificou previamente sobre a cobrança, tornando a tarifa inexigível.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança do "Fator K" sem prévia análise técnica dos efluentes é ilegal. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser apurada em liquidação de sentença.

Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, § 2o e § 11o.
Decreto Estadual no 41.446/96.
Lei 6.938/1981, art. 4o, VII.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1007261-82.2018.8.26.0223, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 35a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2022.
TJSP, Apelação Cível 1130845-36.2019.8.26.0100, Rel. Ricardo Chimenti, 27a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022.